Tribunal: TJDFT
Processo: 0022431-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022431-28.2015.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A RECORRIDO: ROZALVO GOMES BARBOSA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 8976595): CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. DIREITO PESSOAL. TARIFA DE SEGURO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESOLUÇÃO No 3.919/10 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Por se tratar de direito pessoal, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de revisão de contrato, cujo objetivo é a declaração de ilegalidade de tarifas, é decenal (artigo 205 do Código Civil). 2. Tarifas eminentemente administrativas, ínsitas à atividade bancária e que não revertem nenhum benefício ao consumidor, devem ser afastadas. Ademais, na hipótese, as tarifas de seguro e de registro de contrato não constam do rol previsto na Resolução no 3.919/10 do Banco Central do Brasil. 3. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo-se a sentença por seus fundamentos. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.639.320 (Tema 972), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 17/12.2018). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014